Tribunal: TJSP
Processo: 2240887-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000102418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240887-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
EMMANUEL NICOLAU DA SILVA, é agravado ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2240887-47.2019.8.26.0000 -Voto no 24147
2
Voto no 24147
Agravo de Instrumento no 2240887-47.2019.8.26.0000
Comarca: São João da Boa Vista (1a Vara Cível)
Juiz(a): Danilo Pinheiro Spessotto
Agravante: Emmanuel Nicolau da Silva
Agravado: Antônio Carlos da Silva Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA
CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. ROMPIMENTO
DE SOCIEDADE IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DA BUSCA
E APREENSÃO DE BENS. INSURGÊNCIA DO RÉU.
FUNDADO RECEIO DE EXTRAVIO E PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
350/351 dos autos principais, a seguir parcialmente transcrita:
“Vistos, em saneador.
Fixadas as bases para a composição das partes (fls. 31/314), não
conseguiram estas concretizar a tratativa, fato que não impede sua
conciliação futura, judicial ou extrajudicialmente.
Concedo aos litigantes os benefícios da Justiça Gratuita e afasto as
impugnações oferecidas, visto que nenhum dos impugnantes trouxe
elementos concretos que fizessem ruir a presunção legal de
miserabilidade que milita em favor do declarante de hipossuficiência
(art. 99, § 3o, CPC).
O ponto controvertido da lide gira em torno da propriedade dos bens
móveis adquiridos para exploração comercial, bem como a
responsabilidade pelas dívidas que restaram, vez que a associação das
partes, ainda que sob a forma de sociedade irregular, é incontroversa.
(...)
Por fim, considerando que, formalmente, a sociedade ficou registrada
em nome do requerente e é este que vem sofrendo as consequências das
dívidas e demais obrigações não cumpridas pelo empreendimento
idealizado pelas partes, defiro a busca e apreensão dos móveis que se
refiram à atividade comercial concertada pelas partes, os quais poderão
ser encontrados no endereço declinado à fl. 313.
Expeça-se o necessário, com a nota de que o Oficial de Justiça que
cumprir o mandado deverá se balizar pela relação de bens constantes
de fls. 06/08, da petição inicial.
O requerente deverá fornecer os meios para a remoção dos bens e
passará a ser o seu depositário, devendo guarda-los e conserva-los, se
abstendo de deles dispor até a solução final da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2240887-47.2019.8.26.0000 -Voto no 24147
3
Intime-se”.
Insurge-se o agravante/réu, pleiteando a reforma da r. decisão
agravada, afirmando que o passivo da sociedade, contraído até 31/05/2018, alcança o
montante de R$ 53.345,18, e desse valor pagou sozinho a quantia de R$ 28.667,02, estando
em aberto o saldo remanescente.
Alega a desnecessidade da busca e apreensão determinada, já que
ausente risco de perda, alienação ou deterioração dos bens.
Contraminuta a fls. 16/27.
É o relatório.
I) O cerne da controvérsia recursal cinge-se à questão do
arrolamento, outros temas próprios de eventual dissolução societária e apuração de haveres,
se o caso, deverão ser discutidos em momento oportuno.
A análise sumária dos autos indica que as partes constituíram
sociedade irregular denominada Antonio Carlos da Silva Filho Baccanale ME, em período
a ser apreciado, mas entre os anos de 2017 a 2018.
Em razão disso, o agravado ajuizou medida cautelar de arrolamento
de bens, visando à discriminação dos bens móveis da empresa, consistentes em fogão,
fritadeira e outros utensílios, que foram adquiridos em seu nome e estão na posse do
agravante, para pleitear, posteriormente, a dissolução da sociedade, o que foi deferido, em
sede liminar.
O agravante se insurge contra a medida, sob argumento de que era
responsável pelo pagamento proporcional de 50% de alguns dos equipamentos pleiteados
pelo ex-sócio, e que não há perigo de dissipação desses bens.
II) Ao contrário do aludido pelo recorrente, a medida se justifica.
Os documentos apresentados com a petição inicial (notas fiscais de
fls. 35 e seguintes) demonstram que os bens móveis cujo arrolamento o agravado busca,
foram comprados por ele, não sendo possível aferir-se de plano, se parte deles foram pagos
pelo agravante como afirmou. A maior parte dos documentos juntados em sua contestação
referem-se a outras contas e outros pagamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2240887-47.2019.8.26.0000 -Voto no 24147
4
Além disso, o agravante permaneceu com os bens, e alega que
existem diversos débitos em aberto e que devem ser pagos também pelo agravado.
Anoto, por fim, que o agravante, mesmo após o indeferimento da
liminar recursal por este Tribunal, continuou negando-se à cumprir a ordem de busca e
apreensão, o que gera possíveis dúvidas sobre a integralidade dos móveis objeto da
demanda.
Ou seja, há fundado receio de extravio dos bens, que foram
adquiridos pelo agravado. A própria controvérsia relativa a sua propriedade não pode ser
constatada somente com base nos argumentos do agravado, que inclusive e ao que consta,
utilizava o cartão de crédito de sua genitora para efetuar pagamentos da sociedade.
III) Logo e por ora, deverão os bens arrolados ser entregues ao
agravado, que permanecerá como seu depositário, nos termos da r. decisão agravada, que
fica mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)